Tribunal: TJSP
Processo: 1011479-66.2023.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA. COMPROVAÇÃO. Notificação enviada ao domicílio da devedora. Mora configurada apenas com a remessa da missiva ao endereço indicado no instrumento contratual – Primado do Tema Repetitivo 1.132 do STJ. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.